Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-46.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direito constitucional. Direito administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Tratamento fora do domicílio (tfd). Uti aérea. Indeferimento de transferência por ausência dos requisitos legais. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. O Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005793-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BIANCA STROPA FORTES - CPF: 103.936.049-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito constitucional
.
Direito administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Tratamento fora do domicílio (tfd).
Uti
aérea. Indeferimento de tran
sferência por ausência dos requisitos legais. Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
O
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a transferência da paciente Bianca
Stropa
Fortes, via UTI aérea, para hospital situado no Estado do Paraná, com custeio pelo ente público.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a autorização de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), à luz da Portaria MS n. 55/1999; (ii) estabelecer se a existência de plano de saúde privado afasta o dever estatal de custear a transferência da paciente; (iii) determinar se há risco iminente à saúde da paciente que justifique a intervenção judicial para determinar o deslocamento.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe ao Estado o dever de garantir acesso equitativo a serviços médicos, mas esse dever deve ser exercido segundo os parâmetros legais e administrativos aplicáveis, como os da Portaria MS n. 55/1999.

4.
A autorização de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) depende da demonstração de três requisitos cumulativos: (i) inexistência de tratamento adequado no município de origem; (ii) atendimento exclusivo na rede pública ou conveniada ao SUS; (iii) garantia de vaga com data e horário definidos na unidade de destino.

5.
Os autos revelam que o Hospital Regional de Sorriso/MT possui estrutura equivalente à do hospital paranaense indicado, não havendo, portanto, esgotamento dos meios terapêuticos locais.

6. A paciente é beneficiária de plano de saúde (CASSI), o que afasta sua condição de usuária exclusiva da rede pública e compromete o atendimento do segundo requisito legal.

7. Inexiste comprovação de agendamento formal e confirmação de vaga na unidade hospitalar de destino,
descumprindo-se
o terceiro requisito previsto na Portaria.

8. Divergência entre os documentos médicos apresentados quanto à urgência da transferência não autoriza, por si só, a imposição de medida judicial em desfavor do ente público, sobretudo diante da ausência de risco imediato.

9. A jurisprudência do TJMT reconhece que, em casos de omissão do plano de saúde quanto à remoção indicada, a obrigação pelo custeio não pode ser automaticamente imputada ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A autorização judicial para Tratamento Fora do Domicílio (TFD), inclusive com transporte em UTI aérea, exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos na Portaria MS n. 55/1999
. 2.
A existência de plano de saúde privado afasta o caráter de exclusividade no uso da rede pública, inviabilizando o custeio estatal nos termos da norma administrativa. 3. A ausência de comprovação de vaga agendada no hospital de destino impede a autorização de transferência por decisão judicial. 4. A atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reserva do possível.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Portaria MS n. 55/1999, art. 1º, § 1º e art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP 0000083-79.2014.8.11.0022, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.01.2019; TJMT, AI 1019333-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra a
decisão
proferida pelo Juízo da
1° Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

que, nos autos da Ação Civil Pública de n. 1006491-46.2025.8.11.0002, concedeu a tutela de urgência para determinar que o Estado agravante realizasse, no prazo de 48 horas, a transferência da paciente por meio de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) aérea para tratamento de doenças respiratórias em hospital da rede pública ou particular do Estado do Paraná.

Em suas razões
recursais
, o Estado de Mato Grosso argumenta, em síntese, que não há urgência no caso, pois a paciente está recebendo o tratamento necessário em Mato Grosso, estando em condição estável. Alega que a justificativa para transferência não condiz com o quadro clínico real da paciente e que a solicitação tem por base mera conveniência familiar.

Sustenta também que os documentos apresentados estão desatualizados, que existem alternativas de tratamento no Estado de Mato Grosso e que a responsabilidade pelo transporte seria exclusivamente do plano de saúde CASSI, ao qual a paciente é vinculada.

Por fim, argumenta que não foi demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, requisito que considera indispensável para a concessão de serviços não padronizados ou fora da rede pública.

Diante disso, requer, liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o
provimento
do Recurso
interposto.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id 271279381).

Intimado, o Ministério Público deixou de apresentar as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
não provimento do recurso
(Id
284482850
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Infere-se da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos que a paciente Bianca
Stropa
Fortes, natural do Estado do Paraná, encontrava-se temporariamente no Estado de Mato Grosso para a realização de estágio, quando, em 03 de janeiro de 2025, sofreu grave acidente automobilístico, sendo socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Sorriso/MT, onde foi submetida a diversos procedimentos cirúrgicos.

Nos autos da ação originária n. 006491-46.2025.8.11.0002, o magistrado
deferiu em parte a tutela de urgência antecipada, determinando ao Estado de Mato Grosso a realização da transferência da parte autora, no prazo de 48 horas, por meio de UTI aérea, para tratamento de doenças respiratórias, devendo ser transferida para hospital da rede pública de saúde ou particular do Estado do Paraná.

A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal. Este preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso em apreço,
o agravante
arrazoou que o agravado não demostrou urgência no
quadro clínico da paciente, vez que realizou diversos procedimentos
bem-sucedidos desde o acidente
e não se encontra mais na UTI
.

Ainda, segundo o agravante, a justificativa de transferência, isto é, em razão de problemas respiratóri
os
, não condiz com os documentos constantes nos autos.

Ocorre que, ao contrário do que foi ressaltado pelo agravante,
observo que o relatório de supervisão médica juntado pelo próprio Estado (Id 271349398) confirma a complexidade do quadro clínico da paciente, que sofreu politraumatismo e foi submetida a vários procedimentos cirúrgicos sequenciais, incluindo cirurgias para implante de prótese de
Dacron
e episódios de sangramento.

Em contrapartida
, o médico
supervisor do SUS
fez
constar que
"
(...)
a remoção da paciente nas condições atuais não é uma necessidade médica, impõe riscos e, portanto, não deveria ser realizada neste momento
(...)
”

(Id 271349398)
,
que deve ser sopesada com a
solicitação de
internação emitida pelo SISREG (Sistema Nacion
al de Regulamentação)
,
o qual classificou o estado clínico da paciente como de prioridade 1, ou seja, de atendimento o mais brevemente possível.

Assim,
impõe-se a interpretação conjunta dos demais documentos constantes dos autos com os requisitos estabelecidos na Portaria n. 55/99, que disciplina o Tratamento Fora do Domicílio no Sistema Único de Saúde (SUS).

Nessa linha, o custeio das despesas apenas será devido quando:
a) estiverem esgotados todos os meios de tratamento disponíveis no município de origem; b) tratar-se, exclusivamente, de pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS; e c) houver garantia de atendimento no município de referência, com data e horário previamente definidos.

No caso concreto, contudo, o conjunto probatório não evidencia o cumprimento de todos os três requisitos exigidos.

Extrai-se do relatório de supervisão médica que, apesar do
H
ospital
T
reze de
Maio
, situado em Curitiba/PR, possuir condições estruturais e
humanas para receber a paciente, o
Hospital
Regional de Sorriso também
é detentor das
mesmas
imposições, portanto
,
tal mudança não seria imprescindível,
havendo a possibilidade
, ainda,
de o deslocamento colocar em risco a condição de saúde atual da paciente.

Desta forma, deve prevalecer a análise circunstanciada do conjunto probatório, sendo razoável adotar o parecer que, de forma fundamentada, aponta para a preservação da segurança clínica da paciente, evitando risco adicional decorrente do deslocamento.

A paciente Bianca é beneficiária de plano de saúde privado (CASSI), o qual arcou com parte das despesas hospitalares, conforme consta nos autos (Id 271189350 – p. 4). Tal circunstância afasta a condição de usuária exclusiva da rede pública de saúde, o que contraria diretamente o segundo requisito da Portaria.

Por fim, inexiste nos autos qualquer documentação que comprove a garantia de atendimento com data e horário previamente
agendados
no Hospital Treze de
Maio
, em Curitiba/PR. O parecer do SISREG (Id 271155366), embora atribua prioridade 1 ao caso, não apresenta os dados mínimos exigidos pela norma administrativa para autorização do deslocamento fora do domicílio, configurando o descumprimento do terceiro requisito.

Colhe-se:

"O Sistema Único de Saúde implantou o programa TFD - Tratamento Fora do Domicílio regulamentado pela Portaria nº. 55/1999 do Ministério da Saúde, estabelecendo em seu artigo 1º, § 1º, que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município. Ante a insuficiência de provas nos autos, demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna-se imperiosa a reforma da sentença.”
(TJMT, AP 0000083-79.2014.8.11.0022,
Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo
Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos,
j.
28/01/2019)
.

Ainda que o segundo requisito possa ser relativizado, em razão de o plano de saúde cobrir apenas parte das despesas e de a família não dispor de condições financeiras para custear o transporte por meio de UTI aérea, a paciente encontra-se formalmente vinculada à rede privada de saúde, razão pela qual não atende ao critério de exclusividade do SUS previsto na Portaria n. 55/1999.

Neste ponto, é fato que a paciente necessita de amparo médico fornecido pelo Estado, obrigação assegurada a todos com o advento da Constituição Federal de 1988.

Ressalte-se que a agravante vem sendo assistida por equipe médica qualificada, com acesso a todos os tratamentos necessários à sua recuperação, conforme demonstram os documentos de evolução diária (Id 271189351).

É inegável a conveniência de que a paciente seja acompanhada por seus familiares durante o processo de recuperação, preferencialmente em seu Estado de origem. Contudo, para que a transferência se concretize, é imprescindível o cumprimento dos requisitos supracitados
.

Outrossim, o
fato d
e
a paciente ser beneficiária de plano de saúde
suscita questionamentos acerca da responsabilidade pela transferência pleiteada, especialmente considerando que a jurisprudência pátria tem reconhecido a obrigação das operadoras de planos de saúde em arcar com os custos de transporte de pacientes, quando necessário e indicado pelo médico assistente.

Sobre o tema:

“Nos termos da orientação jurisprudencial exarada por este Tribunal de Justiça, se demonstrado nos autos que o autor necessitava de transferência, via UTI aérea, solicitada pelo médico responsável com a indicação de urgência em razão de seu estado de saúde para tratamento em outra cidade, a negativa do réu em realizar o custeio pleiteado se revela abusiva.”
(TJMT, AI 1019333-98.2024.8.11.0000,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Rel. Des
.
Sebastiao Barbosa Farias,
j.
14/11/2024)
.

Assim, ainda que se considerasse a hipótese de intervenção do Poder Público para garantir o direito à saúde da paciente, tal intervenção deveria observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as limitações orçamentárias e a necessidade de atendimento equitativo à população.

Pelo exposto, em
discordância
com o parecer ministerial,
dou
provimento

ao Recurso
e determino a suspensão da decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025